Tribunal: TJBA
Processo: 8000945-61.2023.8.05.0216
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000945-61.2023.8.05.0216 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: JACKMARA APARECIDA ALBUQUERQUE DE CARVALHO MACHADO Advogado(s): ANTONIO RODRIGO MACHADO DE SOUSA APELADO: MUNICIPIO DE RIO REAL Advogado(s): MAF08 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO SOB RITO COMUM. MUNICÍPIO DE RIO REAL. PRETENSÃO DE RATEIO DE 60% (SESSENTA POR CENTO) DOS RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEF/FUNDEB, ADVINDOS DE PRECATÓRIO, DE FORMA PROPORCIONAL AOS PROFESSORES DA REDE MUNICPAL DE ENSINO. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE PRÉVIA EDIÇÃO DE LEI MUNICIPAL DISCIPLINANDO A MATÉRIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 22, DA LEI Nº 14.325/2022. PRECEDENTES DO STF E DESTA CORTE DE JUSTIÇA. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8000945-61.2023.8.05.0216, em que figuram como apelante JACKMARA APARECIDA ALBUQUERQUE DE CARVALHO MACHADO e como apelado MUNICIPIO DE RIO REAL. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer do apelo interposto e, no mérito, negar-lhe provimento, com majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator